Tribunal: STJ
Processo: 0029065-05.2015.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937945 - MG(2025/0175851-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCINEIA PAULA CARVALHO
ADVOGADOS
: THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS - MG135966
DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE SAMPAIO - MG165813
EMBARGADO
: CALCIMAR BARREIROS DE COUTO
EMBARGADO
: WANDERLEY MENDES DE PAULA
ADVOGADO
: NEWTON DE MENEZES MARQUES - MG046926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cf0e9c96-a651-4f30-a242-4d78edfaaab0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937945 - MG (2025/0175851-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCINEIA PAULA CARVALHO
ADVOGADOS
: THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS - MG135966

DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE SAMPAIO - MG165813
EMBARGADO
: CALCIMAR BARREIROS DE COUTO
EMBARGADO
: WANDERLEY MENDES DE PAULA
ADVOGADO
: NEWTON DE MENEZES MARQUES - MG046926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por LUCINEIA PAULA
CARVALHO, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.726):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.
2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, que: (i) "o Recurso Especial foi claro, no sentido que este Tribunal Superior já
possui entendimento pacificado, no sentido de que a anulação do negócio jurídico,
Documento eletrônico VDA52649278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 87e4c392-f730-4160-86cd-f5601da23738

em caso similar" (e-STJ fl. 1.736); (ii) "o que está descrito no acordão embargado não
é capaz de demonstrar para a agravante (pessoa leiga e sem qualquer estudo), de
forma clara o motivo pelo qual este Tribunal possui julgados similares mas aplica
entendimento diferente em seu processo" (e-STJ fl. 1.736); (iii) "Talvez, também essa
peça não seja lida, assim como as outras" (e-STJ fl. 1.737).
Ademais, sustenta que o acórdão ora objurgado seria omisso e
contraditório, "pois deixou de apreciar os argumentos específicos e detalhados
apresentados no Agravo Interno, os quais demonstram a inaplicabilidade da Súmula
284 do STF e evidenciam a ocorrência de violação a dispositivo de lei federal" (e-STJ
fl. 1.738), bem como reitera as razões meritórias.
Na petição de fls. 1.743-1.769 (e-STJ), acrescenta que "o acórdão
paradigma usado na peça recursal, é por coincidência, da mesma relatoria da
Ministra Relatora, Dra. Nancy Andrighi (RECURSO ESPECIAL No 441.903 - SP (2002
/0076708-0)" (e-STJ fl. 1.743).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.

- Da omissão e contradição quanto à incidência do óbice da
Súmula 284/STF
A
estabelece que, para que um recurso especial seja
Súmula 284/STF
considerado admissível, é necessário que a parte recorrente comprove a violação do
dispositivo legal federal invocado no recurso, estabelecendo uma associação direta
entre os fundamentos do acórdão recorrido e os artigos mencionados.
É imprescindível que no recurso especial sejam apontadas com precisão as
violações aos dispositivos legais indicados como infringidos. A parte interessada deve
evidenciar de forma clara e objetiva os dispositivos supostamente violados, além de
apresentar as razões que justifiquem a alegada violação.
Documento eletrônico VDA52649278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 87e4c392-f730-4160-86cd-f5601da23738

Adicionalmente, é essencial que se descreva detalhadamente como o
dispositivo legal foi infringido, pois isso possibilitará ao STJ analisar a questão em
conjunto com os elementos constantes nos autos.
A ausência de uma individualização precisa e de uma demonstração clara
da forma como o dispositivo foi violado compromete a fundamentação do recurso
especial, inviabilizando seu conhecimento, nos termos da Súmula 284 do STF. Nesse
sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.158.801/RJ,
6/11/2023;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.305.353/GO,
6/9/2023;
AREsp 2.543.862/RN,
Terceira Turma, DJe 30/10/2024.
A decisão ora objurgada, ao manter a decisão da Presidência do STJ de fls.
1.616-1.617 (e-STJ) - que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, tendo em vista a incidência do óbice da
-, foi clara ao
Súmula 284/STF
asseverar que, "Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de
ilidir os fundamentos da decisão agravada" (e-STJ fl. 1.728).
Isso porque, conforme foi expressamente consignado, "A via estreita do
recurso especial, exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo indicado
como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos" (e-STJ fl. 1.729), mas que, "Na hipótese dos
autos, constata-se, da leitura das razões do recurso especial, que, de fato, a parte
agravante não realizou a demonstração inequívoca de violação a qualquer
dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial
ante a incidência da
" (e-STJ fl. 1.729).
Súmula 284/STF

Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer do recurso para
rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie
recursal.
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52649278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 87e4c392-f730-4160-86cd-f5601da23738

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.937.945 / MG
Número Registro: 2025/0175851-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00290650520158130090 10000242473494004 290650520158130090
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCINEIA PAULA CARVALHO
ADVOGADOS : THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS - MG135966
DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE SAMPAIO - MG165813
AGRAVADO
: CALCIMAR BARREIROS DE COUTO
AGRAVADO
: WANDERLEY MENDES DE PAULA
ADVOGADO
: NEWTON DE MENEZES MARQUES - MG046926
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCINEIA PAULA CARVALHO
ADVOGADOS
: THAMIRYS JOYCE ALMEIDA MENEZES DORNAS - MG135966
DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE SAMPAIO - MG165813
EMBARGADO : CALCIMAR BARREIROS DE COUTO
EMBARGADO : WANDERLEY MENDES DE PAULA
Documento eletrônico VDA54006221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: ff22cbb0-38ae-418b-ab1c-9045445b9a1f

ADVOGADO
: NEWTON DE MENEZES MARQUES - MG046926
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: ff22cbb0-38ae-418b-ab1c-9045445b9a1f